Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-35.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000274-35.2019.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: GILBERTO PINTO DA CUNHA

Advogado(s)
:
ROBERTA ARAUJO, VANESSA VILARINO LOUZADA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR INDENIZATÓRIO DE R$10.000,00 PARA R$5.000,00, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE/ RAZOABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caitité/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Contratual c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Gilberto Pinto da Cunha. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, excluir o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária arbitrada, condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre as partes e se o Apelante é responsável pela inscrição do nome da Apelada em cadastro de inadimplentes; e (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. A Apelante não comprovou a contratação, não demonstrando, assim, a existência da relação jurídica.

A inscrição indevida do nome do Apelado em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência do débito e a retirada do nome do cadastro negativo.

A jurisprudência é pacífica quanto à caracterização do dano moral
in re ipsa
nos casos de negativação indevida, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00, em conformidade aos princípios da proporcionalidade/ razoabilidade e aos precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o dano moral arbitrado.

Teses de julgamento:

“A instituição financeira responde objetivamente por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, salvo prova da regularidade da contratação”.

“A ausência de comprovação da relação jurídica impõe o reconhecimento da inexistência do débito e da falha na prestação do serviço”.

“A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral
in re ipsa”
.

“O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base na razoabilidade, proporcionalidade e nos parâmetros jurisprudenciais do Tribunal”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, II; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2º e 11, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJ-BA, Apelação nº 8062052-72.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, DJe 25/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000274-35.2019.8.05.0036, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO S/A e como Apelado GILBERTO PINTO DA CUNHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04